Tribunal: TJPA
Processo: 0819222-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819222-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSENILDA SILVA MORAES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em ação revisional de contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, diante da declaração de hipossuficiência e dos elementos econômicos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem ausência dos pressupostos legais do benefício.

4. A gratuidade da justiça exige demonstração concreta de insuficiência de recursos para suportar custas, despesas processuais e honorários sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

5. A existência de atividade remunerada, rendimentos relevantes, mais de uma fonte pagadora e contratação de financiamento de veículo autoriza, no caso concreto, o afastamento da presunção de hipossuficiência.

6. Despesas ordinárias, encargos domésticos, dívidas pessoais e compromissos voluntariamente assumidos não demonstram, por si sós, incapacidade econômica juridicamente relevante.

7. O indeferimento da gratuidade não viola automaticamente o acesso à Justiça, pois a garantia constitucional não implica dispensa irrestrita do recolhimento de despesas processuais.

8. O agravo interno não apresenta fato novo nem fundamento jurídico capaz de infirmar o núcleo da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos de capacidade econômica.

2. A gratuidade da justiça exige demonstração objetiva de insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais sem prejuízo da subsistência.

3. A mera existência de despesas ordinárias, dívidas pessoais ou comprometimento de renda não impõe a concessão automática do benefício.

4. O agravo interno que apenas reitera argumentos já examinados e não infirma os fundamentos determinantes da decisão monocrática deve ser desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0803485-71.2024.8.14.0000, publicado em 02.08.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810669-78.2024.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.11.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSENILDA SILVA MORAES
no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0819222-80.2025.8.14.0000, oriundo do Procedimento Comum Cível nº 0866624-30.2025.8.14.0301, em trâmite perante a 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, movido em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, anteriormente negado pelo juízo de origem.

Inicialmente, a decisão agravada na origem indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido por JOSENILDA SILVA MORAES, ao fundamento de que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada diante das circunstâncias do caso concreto. O juízo assinalou que a parte autora não demonstrou, de forma incontroversa, sua condição de miserabilidade, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em seguida, no agravo de instrumento, JOSENILDA SILVA MORAES sustentou que não possuiria condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Alegou exercer a profissão de enfermeira, suportar despesas essenciais e compromissos financeiros, defendendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça.

Posteriormente, a decisão monocrática proferida neste Tribunal conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento. O decisum registrou que a controvérsia estava restrita à concessão da gratuidade da justiça e consignou que os elementos constantes dos autos indicariam renda e situação financeira incompatíveis com o benefício pretendido, mencionando a existência de rendimentos provenientes de fontes pagadoras distintas e a contratação de financiamento de veículo, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

Contra essa decisão, JOSENILDA SILVA MORAES interpôs o presente agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, requerendo a submissão da matéria ao órgão colegiado. A agravante reiterou a pretensão de concessão da justiça gratuita, sustentando que a decisão monocrática teria mantido indevidamente o indeferimento do benefício, apesar da alegada dificuldade econômica e do comprometimento de sua renda com despesas ordinárias e dívidas pessoais.

Por fim, BANCO VOLKSWAGEN S.A. apresentou contraminuta ao agravo interno, requerendo o desprovimento do recurso. A parte agravada defendeu a manutenção da decisão monocrática, afirmando que os documentos dos autos demonstrariam capacidade econômica da agravante para suportar as despesas processuais. Destacou a renda informada na contratação do financiamento, o valor da prestação assumida e a possibilidade de parcelamento das custas, caso assim se entenda cabível.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

2.

Mérito

A matéria devolvida ao exame colegiado consiste em aferir se deve ser reformada a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por JOSENILDA SILVA MORAES nos autos da ação revisional de contrato de financiamento ajuizada em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Como se extrai dos autos, a decisão agravada na origem indeferiu a benesse por entender que a parte autora não comprovou, de forma suficiente, a alegada insuficiência de recursos, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição. Contra esse pronunciamento, a ora agravante interpôs agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que exerce a profissão de enfermeira, que sua renda estaria comprometida com despesas ordinárias e dívidas pessoais, e que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural gozaria de presunção de veracidade.

A decisão monocrática ora submetida ao controle deste Colegiado manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, registrando que, embora a declaração de hipossuficiência possua presunção relativa, os elementos constantes dos autos indicavam situação econômica incompatível com a concessão do benefício. Destacou-se, em especial, que a agravante aufere rendimentos mensais relevantes, provenientes de fontes pagadoras distintas, e que celebrou contrato de financiamento de veículo Hyundai Creta Platinum 1.0, ano/modelo 2022/2023, circunstâncias que, analisadas em conjunto, infirmam a alegação genérica de impossibilidade de suportar as despesas processuais.

No presente agravo interno, a recorrente não apresenta circunstância fática nova ou fundamento jurídico capaz de afastar as razões adotadas na decisão unipessoal. Reitera, em essência, os mesmos argumentos já deduzidos no agravo de instrumento, insistindo na presunção de veracidade da declaração de pobreza e no comprometimento de sua renda com despesas pessoais. Todavia, tais alegações, embora consideradas, não bastam, por si sós, para autorizar a concessão automática da gratuidade, notadamente quando existentes elementos concretos que indicam capacidade financeira incompatível com o benefício.

Cumpre salientar, em atenção ao disposto no art. 1.021 do CPC, que o julgamento do agravo interno não se limita à mera reprodução dos fundamentos da decisão agravada. O que se realiza, nesta sede, é o reexame colegiado da conclusão anteriormente adotada, à luz das razões recursais agora apresentadas. E, nesse exame, constata-se que a decisão monocrática deve ser preservada, não por simples remissão aos seus fundamentos, mas porque estes permanecem juridicamente adequados diante do quadro documental e da disciplina legal aplicável à gratuidade da justiça.

O art. 98, caput, do Código de Processo Civil estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O benefício, portanto, não é deferido com base em critério meramente subjetivo, tampouco decorre de simples preferência da parte por litigar sem recolhimento de despesas processuais. A norma exige insuficiência de recursos, compreendida como impossibilidade concreta de suportar os encargos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

É certo que o art. 99, § 3º, do CPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Entretanto, essa presunção é relativa, e não absoluta. O próprio § 2º do mesmo dispositivo legal autoriza o magistrado a indeferir o pedido quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, desde que oportunizada à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos. Assim, a declaração de hipossuficiência constitui ponto de partida da análise judicial, mas não encerra, de modo automático e irrevogável, a controvérsia.

No caso concreto, a controvérsia não foi solucionada mediante adoção de critério abstrato, rígido ou puramente aritmético de renda. A negativa da gratuidade decorreu da apreciação conjunta dos elementos individualizados constantes dos autos, entre eles a atividade profissional remunerada da agravante, os rendimentos mensais apontados na decisão monocrática, a existência de vínculo com mais de uma fonte pagadora e a própria natureza da relação contratual discutida na ação originária, relativa ao financiamento de veículo de valor expressivo. Tais elementos, em seu conjunto, autorizam o afastamento da presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência.

Não se ignora que a agravante afirma possuir despesas ordinárias, encargos domésticos, compromissos financeiros e dívidas de cartão de crédito. Todavia, a existência de gastos habituais, comum à generalidade dos jurisdicionados, não equivale necessariamente à insuficiência econômica juridicamente relevante para fins de gratuidade da justiça. O parâmetro legal não é a simples existência de despesas ou endividamento, mas a demonstração de que o recolhimento das custas e demais encargos processuais inviabilizaria ou comprometeria de forma substancial o mínimo necessário à subsistência da parte ou de sua família.

A esse respeito, convém destacar que despesas voluntariamente contraídas, inclusive obrigações decorrentes de financiamento de veículo e dívidas de consumo, não podem ser automaticamente utilizadas como fundamento para transferir ao Estado o custo da atividade jurisdicional, sob pena de se desnaturar a finalidade constitucional da assistência judiciária gratuita. A garantia prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal destina-se aos que comprovarem insuficiência de recursos, não se confundindo com mecanismo de dispensa ampla e irrestrita de custas em favor de todo litigante que declare possuir orçamento comprometido.

Também não procede a tese de que o indeferimento da gratuidade violaria, por si só, o direito de acesso à Justiça. O acesso à jurisdição é garantia fundamental, mas não implica inexigibilidade automática das despesas processuais. O próprio sistema processual estabelece mecanismos de ponderação, permitindo a concessão integral, parcial ou mesmo o parcelamento das despesas, conforme o caso. Na hipótese, entretanto, o que se examina é o pedido de gratuidade integral formulado pela agravante, e, quanto a ele, os elementos constantes dos autos não revelam a presença dos pressupostos legais necessários.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos concretos aptos a demonstrar a capacidade econômica da parte requerente. Essa orientação harmoniza-se com o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC: de um lado, impede que o benefício seja negado com base em presunções genéricas ou preconcebidas; de outro, autoriza o magistrado a realizar controle efetivo quando a prova dos autos revelar incompatibilidade entre a situação econômica demonstrada e a alegada hipossuficiência.

Nessa perspectiva, a decisão monocrática não contrariou a legislação processual nem a orientação jurisprudencial aplicável à matéria. Ao revés, observou a natureza relativa da presunção de hipossuficiência e analisou os elementos concretos disponíveis. O ponto central não reside em negar a possibilidade de concessão da gratuidade a quem aufere renda mensal, mas em reconhecer que, neste caso específico, a agravante não demonstrou que o pagamento das despesas processuais comprometeria seu sustento ou de sua família, especialmente diante dos dados financeiros e patrimoniais constantes dos autos.

Importa acrescentar que o agravo interno possui função impugnativa específica. A parte recorrente deve demonstrar, de modo claro, em que consistiria o desacerto da decisão monocrática, enfrentando seus fundamentos determinantes. Embora o recurso tenha sido conhecido, verifica-se que a agravante não logra infirmar o núcleo da decisão agravada, qual seja, a existência de elementos concretos que afastam a presunção relativa de insuficiência econômica. A mera reiteração da tese de hipossuficiência, sem demonstração documental suficiente e sem enfrentamento efetivo das circunstâncias consideradas na decisão monocrática, não autoriza a reforma pretendida.

Em reforço ao exame ora realizado em sede de agravo interno, a conclusão pela manutenção da decisão monocrática harmoniza-se com a orientação desta Corte em hipóteses análogas. Nesse sentido, preserva-se o precedente já indicado no decisum agravado, cuja pertinência permanece hígida diante das razões recursais ora analisadas, acrescendo-se julgado convergente que reafirma a manutenção de decisão monocrática que indefere a gratuidade da justiça quando a parte não demonstra, de modo suficiente, a alegada insuficiência financeira. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DE DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS QUE CABIA A AGRAVANTE DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU, APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADO A FAZÊ-LO.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS QUE SUPOSTAMENTE COMPROVARIAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA QUE NÃO SE ADMITE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

(TJ-PA. Agravo Interno em Apelação Cível nº 0803485-

71.2024.8.14.0000. Publicado em 02.08.2024. Relator: Des. Alex Pinheiro Centeno)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, em apreço, a decisão agravada se encontrou equivocada em relação ao seu fundamento jurídico, uma vez que o objeto do próprio Agravo de Instrumento é a gratuidade de justiça, o que importaria em negar provimento ao recurso.
4. Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, a concessão de gratuidade de justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos pelo requerente. 5. O agravante não comprovou sua hipossuficiência econômica, mesmo após ser devidamente intimado para tanto, incorrendo em preclusão e atraindo a presunção contrária prevista no art. 99, § 2º, do CPC. 6. A alegação de financiamento prévio de veículo de alto valor, associada à ausência de elementos objetivos que demonstrem mudança significativa na situação financeira do agravante, sustenta a decisão de indeferir o benefício pleiteado. 7. A decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça está em conformidade com a jurisprudência consolidada e princípios processuais aplicáveis, como a cooperação processual e a boa-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende de comprovação objetiva de insuficiência de recursos por parte do requerente. 2. A ausência de elementos probatórios robustos afasta a presunção de hipossuficiência econômica e justifica o indeferimento do benefício.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810669-78.2024.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-11-25)

A preservação da decisão agravada, portanto, não decorre de automatismo decisório, mas da constatação de que a conclusão anteriormente adotada permanece compatível com o acervo dos autos e com o regime jurídico da gratuidade da justiça. A parte agravante teve oportunidade de demonstrar a alegada insuficiência, mas os elementos trazidos não se mostraram suficientes para evidenciar incapacidade real de arcar com os custos do processo. Por outro lado, os dados indicativos de renda, atividade profissional remunerada e capacidade de contratação de financiamento de veículo constituem circunstâncias objetivas aptas a justificar a manutenção do indeferimento.

Dessa forma, ausente demonstração concreta de que o recolhimento das custas processuais inviabilizará o acesso da agravante ao Judiciário ou comprometerá sua subsistência, deve prevalecer a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. A conclusão mostra-se consentânea com os arts. 98 e 99 do CPC, com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e com a compreensão jurisprudencial segundo a qual a gratuidade da justiça exige análise concreta da situação econômica da parte, não se bastando, em todo e qualquer caso, com a simples declaração unilateral de pobreza.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de agravo interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento nº 0819222-80.2025.8.14.0000, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026